Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas doenças graves, entre elas, a cardiopatia grave.
2. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. Recurso conhecido e não provido.